Tribunal: TJMT
Processo: 1007007-38.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007007-38.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), MICHELLY DE FATIMA SIQUEIRA NEGRAO - CPF: 697.083.801-30 (AGRAVADO), QUERUBINO SOARES NETO - CPF: 400.838.371-91 (ADVOGADO), BANCO MASTER DE INVESTIMENTO S.A - CNPJ: 09.526.594/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES - CPF: 008.476.954-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa.
Direito do consumidor e processual civil. Agravo de instrumento. Ação de repactuação de dívidas. Superendividamento. Limitação de descontos em folha e conta corrente. Mínimo existencial. Inaplicabilidade do tema 1.085/stj. Vedação temporária de negativação. Astreintes proporcionais. Manutenção da tutela de urgência. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de repactuação de dívidas, deferiu parcialmente tutela de urgência para limitar os descontos incidentes sobre a remuneração da autora ao patamar de 30% de seus rendimentos líquidos, vedar a negativação de seu nome e fixar multa diária para hipótese de descumprimento.

II.
Questões em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se, em contexto de superendividamento, é possível (i) limitar os descontos decorrentes de contratos bancários, inclusive aqueles realizados em conta corrente, ao percentual de 30% da remuneração líquida; (ii) afastar a aplicação do Tema 1.085/STJ; (iii) vedar temporariamente a negativação do nome do consumidor; e (iv) manter a multa cominatória fixada.

III.
Razões de decidir

3. O superendividamento, nos termos dos arts. 54-A e 104-A do CDC, autoriza a intervenção judicial para reequilibrar a relação obrigacional, com vistas à preservação do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana.

4. A comprovação de comprometimento superior a 65% da renda líquida evidencia risco concreto à subsistência, legitimando a limitação provisória dos descontos ao patamar de 30%, como medida proporcional e adequada.

5. O Tema 1.085/STJ, que reconhece a validade de descontos em conta corrente, não se aplica às hipóteses de superendividamento, submetidas a regime jurídico próprio introduzido pela Lei no 14.181/2021.

6. A vedação temporária de inscrição em cadastros restritivos mostra-se medida idônea para viabilizar a repactuação das dívidas e evitar agravamento da situação econômica do consumidor.

7. A multa diária fixada revela-se compatível com a natureza coercitiva da obrigação, a capacidade econômica da instituição financeira e a relevância da tutela de verba alimentar, não se evidenciando desproporcionalidade.

IV.
Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. Em situações de superendividamento, é possível a limitação dos descontos incidentes sobre a remuneração do consumidor ao percentual de 30% de seus rendimentos líquidos, inclusive quanto a débitos realizados em conta corrente, com fundamento nos arts. 54-A e 104-A do CDC.

2. A vedação temporária de negativação e a fixação de astreintes constituem medidas legítimas para assegurar a efetividade da tutela do consumidor superendividado.”

_____________

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 1o, III; CDC, arts. 54-A e 104-A; CPC, arts. 297 e 537.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Tema 1.085 (REsp no 1.863.973/SP); TJ-MT, AI no 1029885-88.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 08.10.2025; TJ-MT, AI no 1036884-57.2025.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 27.01.2026.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Primeira Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento movido por
Banco Santander (Brasil) S.A.
em face da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas com Obrigação de Fazer (PJE no 1016048-71.2024.8.11.0041), proposta por
Michelly de Fátima Siqueira Negrão,
que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para limitar os descontos em folha de pagamento e conta corrente da autora ao patamar de 30% de sua remuneração líquida, vedando a negativação de seu nome e fixando multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 100.000,00, para a hipótese de descumprimento.

Na decisão agravada, o magistrado reexaminou o indeferimento anterior da liminar e concluiu que, após a audiência de conciliação e a apresentação das contestações, restaram configurados os requisitos para a concessão da tutela de urgência. Destacou que a probabilidade do direito se evidencia pela situação de superendividamento da autora, com comprometimento superior a 65% de sua remuneração líquida, em afronta ao mínimo existencial, bem como que o perigo de dano decorre da natureza alimentar da verba salarial, cuja redução excessiva compromete sua subsistência e a de sua família (ID 347265861).

Nas razões recursais (ID 347265856), a agravante sustenta que os contratos foram celebrados sob a égide da autonomia da vontade e em observância à margem consignável disponível à época da contratação. Argumenta que a limitação de 30% não se aplica aos empréstimos descontados diretamente em conta corrente, invocando o precedente firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.085 (REsp 1.863.973/SP), que diferenciaria essa modalidade de crédito do empréstimo consignado em folha de pagamento.

A parte alega que a Lei no 14.181/2021, conhecida como Lei do Superendividamento, destina-se à repactuação das dívidas e não à suspensão unilateral da exigibilidade dos créditos ou à alteração das taxas de juros livremente pactuadas. Insurge-se, ainda, contra a proibição de inscrição do nome da agravada nos cadastros de proteção ao crédito, bem como contra o valor da multa cominatória fixada, classificando-a como desproporcional. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada.

A liminar recursal foi indeferida (ID. 349432384).

Regularmente intimada, a parte agravada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso (ID 355819860).

Preparo recursal recolhido (ID 347583360).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes
os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
conheço
do agravo de instrumento.

A controvérsia central submetida a este Colegiado reside na possibilidade de limitação dos descontos bancários, englobando empréstimos consignados e débitos em conta corrente, ao percentual de 30% da remuneração líquida da devedora, em sede de tutela de urgência.

Importa ressaltar que a parte agravada afirma ser servidora pública, percebendo rendimentos brutos da ordem de R$ 12.620,07 e líquidos de cerca de R$ 4.362,20, os quais, conforme documentação constante dos autos, mostram-se fortemente comprometidos por descontos oriundos de contratos bancários diversos.

Cumpre destacar que o advento da Lei no 14.181/2021 introduziu no Código de Defesa do Consumidor um microssistema de tutela do superendividado, elevando a prevenção e o tratamento do superendividamento à categoria de direito básico do consumidor.

O legislador, ao inserir o artigo 54-A no diploma consumerista, definiu o superendividamento como a impossibilidade manifesta de o consumidor de boa-fé pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial. Trata-se de situação que demanda especial proteção jurídica, em consonância com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da defesa do consumidor.

No caso em apreço, a prova documental carreada aos autos de origem evidencia situação de comprometimento excessivo de renda da agravada, em montante, superior a 65% de sua renda líquida. Tal cenário fático configura, ao menos neste momento processual, a hipótese de risco à subsistência digna, autorizando a intervenção judicial para readequação do passivo.

Nesse contexto, a limitação dos descontos ao patamar de 30% dos rendimentos líquidos mostra-se, em exame perfunctório, medida apta a resguardar o mínimo existencial, permitindo que a consumidora mantenha condições básicas de subsistência enquanto se viabiliza a repactuação de suas dívidas.

A propósito, a preservação do mínimo existencial constitui expressão direta do princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF/88), legitimando, em hipóteses excepcionais como a dos autos, a atuação do Estado-Juiz para reequilibrar, ainda que provisoriamente, a relação obrigacional.

Cabe esclarecer que o precedente citado pelo agravante (Tema 1.085 do STJ – REsp no 1.863.973/SP) trata apenas da validade de cláusulas contratuais que autorizam o desconto de parcelas de empréstimos diretamente em conta corrente, inclusive quando essa conta é utilizada para o recebimento de salário. Contudo, essa orientação não se aplica às situações em que há superendividamento reconhecido judicialmente, as quais são regidas por regras próprias trazidas pela Lei no 14.181/2021.

Nesses casos, a lei permite a repactuação judicial das dívidas, inclusive com a possibilidade de limitar os descontos sobre a renda do consumidor, ainda que essa limitação não estivesse prevista no contrato original, conforme dispõe o art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, sempre com o objetivo de preservar o mínimo necessário à subsistência do devedor.

Nesse sentido, esta Corte de Justiça dispôs que
“(...) a tese firmada no Tema 1085/STJ, que reconhece a legalidade dos descontos autorizados em conta corrente, não se aplica às hipóteses de superendividamento tratadas sob a égide da Lei no 14.181/2021”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10298858820258110000, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 08/10/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/10/2025)
.

Ainda, embora a parte agravante sustente que a Lei no 10.820/2003 permite limitar os descontos a 40%, o caso em questão apresenta contornos distintos. Não se trata, ao menos em análise inicial, de simples desconto em folha, mas de hipótese que envolve possível superendividamento e necessidade de repactuação.

Nesse contexto, a limitação dos descontos decorre, em princípio, da incidência direta dos artigos 54-A e 104-A do Código de Defesa do Consumidor, cuja finalidade precípua consiste na preservação da dignidade do consumidor.

Adotar entendimento diverso, permitindo descontos excessivos no curso do processo, pode, em tese, comprometer a efetividade do regime jurídico instituído pela Lei do Superendividamento.

No caso concreto, em análise preliminar dos documentos acostados, verifica-se que os descontos incidentes sobre a remuneração da agravada aparentam comprometer parcela significativa de sua renda mensal, em percentual que, ao menos neste momento, supera o patamar de 30%.

Tal circunstância revela, em juízo de probabilidade, a presença do requisito da plausibilidade do direito invocado, notadamente diante da possível afetação do mínimo existencial da consumidora. Quanto ao perigo de dano, este também se apresenta, em princípio, caracterizado, tendo em vista a natureza alimentar da remuneração e a possibilidade de comprometimento de despesas básicas da agravada.

Desse modo, a limitação dos descontos ao patamar de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos da parte agravada mostra-se, ao menos em sede de cognição sumária, medida adequada e proporcional, porquanto preserva o mínimo existencial sem afastar integralmente o adimplemento das obrigações assumidas.

A propósito, em recente decisão, esta Primeira Câmara assentou que
“(...) a limitação dos descontos de empréstimos consignados ao patamar de 30% da remuneração líquida é medida adequada para resguardar o mínimo existencial quando comprovado comprometimento excessivo da renda”
(
N.U 1036884-57.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/01/2026, Publicado no DJE 02/02/2026).

Ainda, impõe-se destacar que a matéria já foi apreciada por esta Primeira Câmara em agravo de instrumento interposto pelo Banco Santander (Brasil) S.A., também relacionado à mesma decisão interlocutória.

Naquela oportunidade, este Colegiado, por unanimidade, negou provimento ao recurso e manteve integralmente a decisão do juízo de primeiro grau, reconhecendo a legitimidade da limitação dos descontos ao percentual de 30% da remuneração líquida da consumidora, inclusive quanto aos débitos realizados em conta corrente, em razão da aplicação do microssistema de proteção ao consumidor superendividado instituído pela Lei no 14.181/2021.

Diante desse cenário, a manutenção da decisão revela-se medida necessária e prudente, a fim de assegurar a uniformidade do entendimento e prevenir a prolação de decisões contraditórias, ao menos até a devida instrução do feito e o julgamento definitivo da lide.

Ressalte-se, por fim, que, em sede de tutela de urgência, não se exige certeza, mas apenas probabilidade do direito, sendo possível concluir que a decisão liminar proferida pelo juízo de primeiro grau mostra-se, em princípio, acertada, porquanto fundada em elementos que evidenciam o comprometimento excessivo da renda e o risco ao mínimo existencial.

No que tange à insurgência contra a determinação do juízo de origem que vedou a inclusão do nome da agravada nos cadastros de proteção ao crédito enquanto perdurar o procedimento de repactuação das dívidas, entendo que a medida deve ser mantida. A manutenção da negativação, nesse contexto, tende a agravar a situação do consumidor superendividado, ao restringir o acesso ao crédito, dificultar a obtenção de emprego e inviabilizar a contratação de serviços essenciais, comprometendo a finalidade do procedimento legal.

A suspensão temporária da inscrição mostra-se, assim, medida adequada para assegurar a efetividade das tratativas de renegociação, sem implicar perdão da dívida, uma vez que se trata de providência provisória e reversível. Permitir a negativação durante o trâmite do procedimento especial contrariaria o espírito da Lei do Superendividamento, que busca viabilizar a reorganização financeira do devedor com preservação de sua dignidade e do mínimo existencial.

Em relação à alegação acerca da multa diária fixada, melhor sorte não assiste ao recorrente. As
astreintes
possuem natureza coercitiva e inibitória, destinando-se a compelir o cumprimento da ordem judicial, e não a ressarcir a parte contrária.

Nos termos do art. 537 c/c art. 297, ambos do Código de Processo Civil, a multa cominatória possui natureza eminentemente coercitiva, destinando-se a compelir o devedor ao cumprimento da ordem judicial.
No caso, o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, limitado ao teto de R$ 100.000,00 (cem mil reais), revela-se compatível com a capacidade econômica da instituição financeira e com a gravidade da obrigação imposta (preservação de verba alimentar).

A redução do valor, neste momento, poderia retirar o caráter pedagógico e coercitivo da medida, incentivando o descumprimento em detrimento da subsistência da agravada. Ademais, não se verifica, por ora, impossibilidade concreta de cumprimento da ordem judicial, incumbindo à instituição financeira adotar as providências necessárias junto à fonte pagadora.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026